Tribunal: TJES
Processo: 5012527-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012527-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS ELOY DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e a concessão de indulto natalino (Decreto nº 11.302/2022).

2. Relativamente ao crime sediado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a despeito do
quantum
da pena, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma”.

3. O reeducando não ostenta outras condenações, não incidindo a vedação constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VINÍCIUS ELOY DE SOUZA

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000181-02.2023.8.08.0021, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da punibilidade, em relação ao crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VINÍCIUS ELOY DE SOUZA

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000181-02.2023.8.08.0021, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da punibilidade, em relação ao crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 2000181-02.2023.8.08.0021, cumpre pena em razão da condenação na ação penal n. 0010223-86.2019.8.08.0021, relativa ao crime previsto no artigo 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Ocorre que, relativamente ao crime sediado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a despeito do
quantum
da pena, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma”.

É o que se colhe do julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL A DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.

Precedentes" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. São incabíveis, na presente via, alegações referentes à suposta inconstitucionalidade do Decreto Presidencial aplicado ao caso, haja vista que "a instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido" (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.106/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Registro que, no caso em apreço,
o reeducando não ostenta outras condenações, não incidindo a vedação constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
recurso, para conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, relativamente a ação penal n. 0010223-86.2019.8.08.0021.

É como voto.